Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703866-82.2023.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O julgamento do presente feito na 31a Sessão Ordinária do Plenário Virtual foi realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. Portanto, determino o retorno dos autos à Secretaria a fim de que encaminhe o processo para deliberação da Turma acerca da anulação do julgamento e, em seguida inclua-o novamente em pauta para julgamento virtual. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator